Tribunal: TJMT
Processo: 1029730-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029730-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO LOURENCO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 48.068.450/0001-42 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MAURO DOS REIS - CPF: 229.629.051-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JATOBA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 02.519.890/0001-78 (APELADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FRASSETTO SMERDECH - CPF: 265.937.771-53 (APELADO), APARECIDO SMERDECH - CPF: 209.329.951-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ.
GARANTIDA A PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A sentença também condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, requerendo a exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ou, subsidiariamente, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o montante fixado se revela desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando a regra geral estabelecida pelo art. 85, § 2o, e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. O Tema 1.076 do STJ reforça essa obrigatoriedade, permitindo a fixação por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inestimável ou irrisório.

No entanto, a aplicação automática dessa regra pode conduzir a resultados desproporcionais e injustos, razão pela qual o STF tem admitido a relativização do critério objetivo, permitindo a fixação dos honorários por equidade quando o montante decorrente da aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, se revelar excessivo ou inadequado à complexidade da demanda.

No caso concreto, a fixação dos honorários com base no valor da causa resultaria em quantia desproporcional, considerando a natureza da ação e o trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora. Assim, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, para fixar a verba honorária
por equidade, em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é admissível quando a aplicação automática dos percentuais do § 2o resultar em valor desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; STF, ACO no 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022; STF, ACO no 3254
AgR
-terceiro, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
São Louren
ç
o Com
é
rcio
d
e G
ê
neros Aliment
í
cios Ltda
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
4a
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
julgou
extinto o feito, declarando que não há interesse de agir,
na

ação

de embargos de terceiro
,
ajuizada
em face de

Banco
d
o Brasil S/A, Jatobá Comercio
d
e G
ê
neros Alimentícios Ltda, Maria
d
e Fatima Frassetto
Smerdech
, Aparecido
Smerdech
.
Por conseguinte, c
ondeno
u

a
embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Pretende
a apelante a reforma da sentença (id 273580905),
exclusivamente para revogar a condenação em honorários sucumbenciais
.

Alternativamente, pede a redução do valor fixado, indicando
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que defende
adequado, razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico da
parte a
pelada.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 273580912.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
São Lourenço Comercio
d
e G
ê
neros Alimentícios Ltda
contra
s
entença
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, e condenou a parte embargante (ora apelante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro
,
opostos
pela apelante,
em desfavor do
Banco
d
o Brasil S/A
, visando inibir atos de constrição patrimonial em bens que supostamente guarnecem sua sede no bojo da Execução de Título Extrajudicial no 1017100-39.2023.8.11.0041, promovida pelo banco embargado em face de
Jatobá Comercio
d
e Gêneros Alimentícios Ltda
e outros.

A
embargante afirmou que os executados na referida ação foram citados em seu endereço comercial, o que ensejaria risco de penhora sobre bens que lhe seriam próprios, razão pela qual ajuizou os embargos em caráter preventivo com pedido liminar de tutela de urgência e de evidência para garantir a inibição de eventuais atos constritivos.

Após o trâmite inicial, com decisão indeferindo a tutela de urgência e os benefícios da gratuidade da justiça (
id 273580891
), sobreveio impugnação do
banco
embargado
, ora apelado, id 273580899
, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da embargante por ausência de ameaça real de constrição nos termos do art. 674 do CPC, e, no mérito, sustentando não haver qualquer ato constritivo determinado contra a embargante a justificar o manejo dos embargos.

A sentença (id 273580904)
julgou
extinto o feito, declarando que
a inexistência de
interesse de agir,

c
onden
ando a parte
embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside tão somente quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Como se sabe,
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema no 1.076 seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2o,
regra geral obrigatória
no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

A propósito, colaciona-se as teses firmadas do referido precedente:

“(...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
arts
. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ
”
. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022
).

No entanto, na hipótese dos autos não há como se aplicar o referido entendimento, uma vez que a situação não se enquadra inteiramente nos parâmetros de incidência destacado no precedente citado.

Como se sabe, a partir da vigência do NCPC, assentado no princípio da igualdade ou isonomia e da segurança jurídica, foi estabelecida a verticalização dos precedentes qualificados, a exemplo dos recursos repetitivos, repercussão geral, IRDR, IAC e Súmula vinculante, isto é, os Tribunais inferiores deverão obrigatoriamente observá-los ou justificar a razão pela qual deixaram de os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c art. 489, §1o, VI, NCPC).

Nessas condições
, é preciso fazer a distinção da hipótese
sub judice
em relação ao
supra referido
entendimento firmado pela Corte Especial (Tema 1.076).

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa
gera condenação desproporcional e injusta

impondo-se, por isso mesmo, solução jurídica diversa.

Dizendo de outro modo, a desproporcionalidade da verba honorária, tal como objetivamente definida no paradigma REsp n.o 1.906.618/SP, destoa das razões de decidir deste julgamento.

Nesse contexto, o STF em diversas oportunidades já emanou entendimento de que permitida a relativização dos critérios do art. 85 § 2o CPC, considerando as peculiaridades do caso, a fim de evitar condenação desproporcional e injusta.

A propósito:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação
desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022 - sem destaques no original) Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO no 2.243/DF-
AgRsegundo
, Tribunal Pleno,
DJe
de 27/5/16. 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e
estadomembro
. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1o/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254
AgR
-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022 - sem destaques no original) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout
court
dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015). Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AO n. 613 ED-segundos-
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, DJe-209 20/10/2021, PUBLIC 21/10/2021
)

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de
terceiro opostos
em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de
terceiro extintos
sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.

5- O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão.

(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro
Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, a
fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor
dos apelados,

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025